Tribunal: TJBA
Processo: 8001371-31.2024.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001371-31.2024.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EDUARDO BATISTA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GRACILIANO CELESTINO COSTA NEVES

APELADO: CLAUDIA ERICA BATISTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LAZARO PAULO APOLONIO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO SUBSTANCIAL DE VONTADE. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL. VALOR SUPERIOR A TRINTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. INSTRUMENTO PARTICULAR. NULIDADE ABSOLUTA. CONVERSÃO EM PROMESSA DE DOAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
SAISINE
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na "Ação de Conversão Substancial de Vontade do Termo Particular de Doação para Escritura Pública", declarando a nulidade absoluta do instrumento particular e determinando que o imóvel denominado "Fazenda Ilha" integre o monte-mor do espólio do genitor falecido.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 - As questões controvertidas consistem em saber se: (i) é nulo o termo particular de doação de imóvel rural cujo valor excede o teto de 30 salários mínimos; (ii) é viável a conversão substancial de doação nula por vício de forma em promessa de doação ou obrigação de outorgar escritura pública; (iii) o óbito do doador impõe o retorno do bem ao monte hereditário sob as regras do princípio da saisine para partilha no inventário; e (iv) cabe a fixação de honorários advocatícios recursais por equidade quando o valor da causa for muito baixo.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3 - À luz dos artigos 108 e 541 do Código Civil, a escritura pública é da substância do ato para a validade dos negócios jurídicos que visem à transferência de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário-mínimo vigente no País, ensejando a nulidade absoluta do instrumento particular que desatenda à referida solenidade legal (art. 166, IV, CC).

4 - O instituto da conversão substancial (art. 170 do CC) é inviável na espécie, haja vista que a doação pura é ato que se qualifica pela extrema espontaneidade e pelo
animus donandi
contemporâneo à sua consumação. A promessa de doação pura não gera obrigação de fazer exigível no ordenamento pátrio, revelando-se juridicamente impossível compelir judicialmente o cumprimento forçado de uma liberalidade.

5 - Diante do óbito do doador no curso do processo, opera-se a imediata transmissão da herança aos sucessores legítimos por força do princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil). Declarada a nulidade da doação, o imóvel nunca deixou a esfera patrimonial do de cujus, devendo integrar a universalidade do monte-mor do inventário, juízo competente para dirimir as controvérsias de alta indagação e garantir a preservação da legítima dos herdeiros necessários.

6 - Verificado o valor irrisório atribuído à causa (R$ 1.412,00), a aplicação de percentuais ordinários de sucumbência sobre este valor violaria a dignidade do trabalho da advocacia. Autorizada a alteração de ofício do critério de fixação por se tratar de matéria de ordem pública. Aplicação excepcional do arbitramento por apreciação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, com fulcro no art. 85, § 8º e § 11, do CPC e em estrita consonância com o Tema 1076/STJ.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso não provido, com alteração de ofício dos honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de R$ 3.000,00, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 108, 166, IV, 170, 541 e 1.784; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 98, § 3º, 322, § 1º e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.902.687/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.06.2025; STJ, REsp nº 1.975.514/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2022; STJ, Tema Repetitivo 1076.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001371-31.2024.8.05.0057
, sendo apelante
CARLOS EDUARDO BATISTA OLIVEIRA
e apelada
CLAUDIA ERICA BATISTA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e, de ofício, retificar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça